Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705242-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS AGRAVADO: PAULO CESAR MARTINS DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravado, Marco Antônio Ferreira Santos, para, querendo, apresentar resposta ao agravo interno Publique-se. Brasília, DF, em 26 de março de 2021 14:35:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator